Tribunal: STF
Processo: AI 706866
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conhece
   de embargos de divergência por ausência de pressupostos de
   admissibilidade, diz respeito às normas processuais de natureza
   infraconstitucional, circunstância impeditiva da subida do
   extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.